Tribunal: TJDFT
Processo: 0748827-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE REJEITOU A IMEDIATA APLICAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS AGENTES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE, NO PATAMAR DE 20% (VINTE POR CENTO). AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL QUE ATESTE AS CONDIÇÕES TÉCNICAS DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA.

I. Prejudicado o agravo interno contra a decisão desta Relatoria que apreciou a medida liminar, conforme preconizam os princípios da celeridade, da economia e da efetividade processuais, em virtude do concomitante julgamento do agravo de instrumento (recurso principal).

II. A questão devolvida a esta Turma Cível centra-se na possibilidade de imediata implementação de adicional de insalubridade no patamar de 20% (vinte por cento) aos agentes da vigilância ambiental em saúde.

III. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento reiterado no sentido de que o pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores (REsp 1.400.637/RS, REsp 1.652.391/RS, REsp 1.648.791/SC).

IV. No caso concreto, não foi catalogado qualquer laudo técnico pericial que ateste a insalubridade da atividade exercida pelos agentes. Consta apenas uma lista de agentes biológicos e químicos a que a categoria dos servidores substituídos alegadamente estaria exposta em suas atividades.

V. Além disso, a tutela provisória requerida encontra óbice nas normas que regulamentam a tutela provisória contra a Fazenda, em especial a Lei 9.494/1997, art. 1o e 2o-B, pois não será concedida medida liminar que tenha por objeto a concessão de aumento, extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza; nem poderá ser ordenado o pagamento de aumento ou extensão de vantagens a servidores do Distrito Federal antes do trânsito em julgado da sentença.

VI. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Prejudicado o agravo interno.